Tribunal: TCU
Processo: 037.684/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 38/2020-TCU-Plenário VISTOS estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2741/2019-TCU-Plenário por M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda., referente a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2019, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chip com conexão de voz e dados com fornecimento de smartphone em regime de comodato e a prestação de serviço de locação de impressoras móveis e powerbank em condições de operação e de uso do sistema de auto de infração eletrônico. Considerando que a embargante não é parte nos autos como responsável ou interessada; considerando que a participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido junto ao TCU e não confere à licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem adjudicação em favor da licitante; considerando que, ainda que fosse superada a ilegitimidade da embargante para opor os presentes embargos, não existe a alegada contradição, uma vez que nova consulta ao sítio eletrônico da Anatel, realizada por meu gabinete em 10/12/2019, constatou que, atualmente, o certificado do produto powerbank (Acessório p/ Telefone Móvel Celular do tipo Bateria Auxiliar - Categoria I), do fabricante Multilaser Industrial S.A., apresenta Certificado de Homologação 04638-17-03111 com validade indeterminada, portanto, não estando com sua validade suspensa. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a ilegitimidade, para tanto, da empresa que os apresentou; indeferir o pedido da representante para o ingresso nos autos como interessada, pois não subsistiria sua razão legítima para intervir no feito; e em dar ciência à embargante do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.684/2019-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda. (CNPJ 26.303.433/0001-00). 1.3. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação embargada: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Ana Paula Marinho Pereira (OAB/SP 314956) e outros, representando M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.